Tribunal: TJMT
Processo: 1025948-07.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025948-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), JOAO VANDERLEI GONZATTO - CPF: 413.488.180-34 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025948-07.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADOS:

JOAO VANDERLEI GONZATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id. 255756689 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido pelo ora Embargado, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a contestação.

Em suas razões, aduz a ocorrência de erros materiais no aresto, quais sejam: (i) a advogada Carla Cristina Mayer (OAB/MT n. 18.586) não pertence (e jamais pertenceu) ao escritório que representa a Embargante na demanda e o substabelecimento a ela outorgado foi apresentado aos autos em data anterior à peça de contestação que contém o pedido de publicação expresso em nome dos advogados Antonio Carlos Guidoni Filho e Mariana Palmitesta; (ii) seu nome não foi vinculado à intimação para especificação de provas e subsequentes e (iii)

as nulidade cujo reconhecimento se requer ocorreram apenas após a contestação, de forma que foram alegadas pela Embargante na primeira oportunidade/participação no processo.

Alega, ainda, a ocorrência de omissão “
em relação (a) à não aplicação ao caso do art. 272, 5º do CPC; (b) ao fato de o processo ter tramitado em boa parte do tempo em meio físico e terem sido realizadas intimações viciadas durante esse processamento; e (c) ao disposto no art. 6º da Portaria Conjunta PRES-CGJ N. 370/2020
”.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado e reconhecimento da nulidade dos atos processuais apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 264058771.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra o acórdão de Id. 255756689 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera que, no Cumprimento de Sentença n. 0002592-29.2017.8.11.0102, promovido pelo ora Embargado, indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após a contestação.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Em que pesem as alegações recursais, a assertiva de que “
a conclusão do v. acórdão embargado seria bastante diferente
” caso tivessem sido considerados os erros materiais ora apontados não prospera, na medida em que nada alteram o fato de que, tal qual anotado no aresto, a Recorrente, a despeito da plena ciência acerca da demanda, teria levado mais de 6 (seis) anos para, somente então, constatar a ausência de intimação de seus advogados nos moldes pleiteados, inobstante o processo, assim como todos os demais em âmbito nacional, há anos já tramitar de forma eletrônica, bastando ao próprio causídico proceder à sua habilitação ao ingressar no processo.

Com efeito, restou consignado que no sistema PJe, compete ao advogado manter seu cadastro atualizado e, principalmente, promover sua própria habilitação em cada processo que pretenda atuar, utilizando-se da ferramenta adequada,
ex vi
do art. 21, da Resolução n. 03/2018 do Tribunal Pleno, de modo que não pode o causídico invocar eventual nulidade em seu benefício em razão da ausência de sua intimação por falta de habilitação.

Outrossim, após a anotação de não ser crível que nenhum dos advogados da Embargante tomaram conhecimento nesse longo período acerca da ausência de intimação dos advogados Antonio Carlos Guidoni Filho e Mariana Aravechia Palmitesta, foi assentado que “
pelo que se infere dos autos, deixou a Agravante para suscitar tardiamente a suposta nulidade, o fazendo somente após o início do cumprimento de sentença, com o intuito de devolver o processo à sua fase inicial, em procedimento conhecido como nulidade de algibeira
”.

Corroborando tal conclusão, em consulta a funcionalidade “acesso de terceiros” nos autos de origem, infere-se que o Dr. André Ricardo Lemes da Silva, advogado integrante do escritório de advocacia que represente os interesses da Embargante, e patrono da empresa desde maio de 2016 (Id. 155238745, p. 3, dos autos de origem), consultou os autos em diversas oportunidades, em 29/10/2021, 11/08/2023 e 23/11/2023, indicando que a alegação de nulidade processual não foi suscitada na primeira oportunidade em se tomou conhecimento do vício, mas somente quando lhe foi conveniente, de forma que o pretendido reconhecimento da nulidade processual em decorrência de vício ocorrido quando os autos ainda tramitavam de forma física implicaria em verdadeira quebra da isonomia processual, em prejuízo da parte que atuou de forma diligente na demanda.

Anota-se que, à luz da fundamentação acima indicada, já apresentada por ocasião do julgamento do instrumental, não há falar em omissão, mas sim em rejeição, ainda que de forma implícita, da matéria supostamente não analisada, notadamente porque o julgador não é obrigado a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que decida de forma motivada a lide, como de fato ocorreu.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIO DE OMISSÃO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA E FUNDAMENTADA – ERRO MATERIAL CONSTATADO E RETIFICADO – ACÓRDÃO REFORMADO APENAS PARA RETIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser dado provimento aos embargos de declaração, quando verificado quaisquer dos vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC. Constatado erro material passível de retificação, sem, contudo, aplicar efeitos infringentes ao Acórdão recorrido. Quanto à omissão arguida, não se constata o vício alegado, mormente porque a Câmara apreciou as teses recursais invocadas pela Embargantes de forma clara e precisa, delineou os motivos e os fundamentos que embasaram a conclusão do decisum.
Importante ressaltar que o Magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes, questões e teses deduzidas em Juízo, e nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos de se enfrentar ponto a ponto todas as teses defensivas arguidas. Ao Julgador incumbe apenas, com os fatos e provas apresentados, concluir pela procedência, ou não do mérito da causa, e fundamentar sua decisão.
(N.U 1002222-94.2023.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024)
(destaquei)

Como se vê, as alegações da Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
. (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Cumpre esclarecer que,
para fins de prequestionamento, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025